Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0713039-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Marcos Farias de Sousa contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência, declarou a incompetência e determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Maracanaú/CE, local de domicílio do autor, ora agravante (autos no 0710094-54.2024.8.07.0001, ID no 190293789). 2. Entretanto, contra a mesma decisão também foi interposto o agravo de instrumento de no 0713033-10.2024.8.07.0000, distribuído ao Exmo. Sr. Des. Leonardo Roscoe Bessa (6a Turma Cível), mas encaminhado para análise da antecipação de tutela recursal em sede de Plantão Judicial da 2a Instância, diante da alegação de que há risco de perecimento de direito. 3. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e diante da preclusão consumativa, pois é dever do recorrente abordar em seu recurso todas as questões contra as quais pretende se insurgir na mesma oportunidade, intime-se o agravante para, no prazo de 12 horas, esclarecer os motivos que ensejaram a interposição de novo agravo de instrumento versando sobre a mesma matéria e contra idêntica decisão, sob pena de não conhecimento. 4. Destaco que o Plantão Judicial é instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 5. A sua utilização de maneira indevida ou de forma abusiva pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo da expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apurar a atuação profissional dos envolvidos. 6. Concluída a diligência, encaminhe-se ao Relator, Exmo. Sr. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, integrante da 4a Turma Cível, para as providencias que entender pertinentes. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2024. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO